Tribunal: CARF
Processo: 15504.004461/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004461/2010-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.746 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
PATOLOGIA CLÍNICA SAO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Hierárquico, recebido como Recurso Voluntário (fls.23/48),
contra Despacho Decisório n. 932, fls. 18/20, que não homologou as declarações de
compensação apresentadas em papel, em datas diversas, que pretendiam compensar débitos
distintos decorrentes de pagamentos supostamente indevidos, por considera-la não declarada no
âmbito dos processos administrativos listados (principal e apensos, que somam o número de 16),
que totalizam à época R$ 107.712,32, conforme despacho decisório às fls. 17 a 19, sob a
fundamentação de que o artigo 34 da Instrução Normativa 900/2008, publicada no DOU de
31/12/2008, veda a utilização de crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal -
Refis para compensação.
O recorrente alegou que havia sido excluído do REFIS em 24/04/2008, sob
justificativa de que estaria inadimplente, mas somente foi cientificado em 18/05/2008. Assim, o
recorrente recorreu da decisão recolhendo os valores referentes ao REFIS. Por não ter obtido
êxito em seu recurso, entendeu que os valores recolhidos, após sua exclusão, não teriam natureza
de REFIS. Além disso, pugnou pelo respeito aos princípios da administração pública, nos termos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004461/2010-38
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004461/2010-38

do art. 37 da CF. O processo foi encaminhado para a Superintendência Regional da Receita
Federal da 6a Região Fiscal, que decidiu pela devolução à DRF de origem, para julgamento.
Contudo, às fls. 72 e ss, a DRF conheceu do recurso e negou provimento,
mantendo a decisão do despacho decisório e considerando ainda que dessa decisão não caberia
mais recurso, estando o processo encerrado na esfera administrativa.
Nesse aspecto, o contribuinte, inconformado, impetrou Mandado de Segurança na
esfera judicial para que o recurso fosse apreciado pelo extinto Conselho de Contribuintes. Em
resposta, a autoridade judicial decidiu por atribuir efeito suspensivo ao presente recurso
administrativo; determinar o encaminhamento do aludido recurso ao Conselho de Contribuintes
da Receita Federal do Brasil; suspender, até instância final, a inclusão da pendência que trata o
mencionado recurso no relatório de pendências no sistema de informações da Receita Federal do
Brasil, bem como o encaminhamento dos débitos da impetrante à Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Assim, a DRF, atendendo à decisão liminar, encaminhou o processo para
julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fl.92).

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Inicialmente, o Recurso foi encaminhado à Primeira Turma Extraordinária da
Primeira Seção de Julgamento, mas, conforme Resolução às fls. 110/113, pelo fato de os
processos principal e apensos conjuntamente superarem o valor limite atribuído às turmas
extraordinárias, nos termos do art. 23-B, Anexo II, do RICARF, decidiu-se por encaminhar os
autos para apreciação e julgamento da Turma Ordinária.
Ainda, nos autos do Processo Administrativo, verifica-se cópia de decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 68966-47.2010.4.01.3800 que determinou o
encaminhamento do recurso ao Conselho de Contribuinte. Verifica-se ainda que não há
concomitância, pois o referido mandado de segurança não adentra no mérito da questão discutida
nos presentes autos.
A questão de mérito gira em torno à qualificação jurídica dos pagamentos
realizados pela Recorrente. Isto porque, a IN 900/2008, que motivou a denegatória do crédito
inadmite a compensação de:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004461/2010-38

§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
XII - o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de
que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial (Paes) de que
trata o art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento Excepcional
(Paex) de que trata o art. 1o da Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006,
decorrente de pagamento indevido ou a maior;
Contudo, tendo a Recorrente já sido excluída, pode-se falar que tais créditos
foram apurados “no âmbito do Refis”. Em relação à exclusão, assim dispõe a Lei n. 9964/2000:
Art. 5o A pessoa jurídica optante pelo Refis será dele excluída nas seguintes hipóteses,
mediante ato do Comitê Gestor:
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos incisos I a V do caput do
art. 3o;
II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro
ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos pelo Refis,
inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000;
III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito correspondente a
tributo ou contribuição abrangidos pelo Refis e não incluídos na confissão a que se
refere o inciso I do caput do art. 3o, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias,
contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou
judicial;
IV – compensação ou utilização indevida de créditos, prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa referidos nos §§ 7o e 8o do art. 2o;
V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;
VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei no 8.397, de 6 de janeiro de
1992;
VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante, mediante
simulação de ato;
VIII – declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente desfavorável à pessoa
jurídica, relativa ao débito referido no § 6o do art. 2o e não incluído no Refis, salvo se
integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência da referida decisão;
X – arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos casos de determinação da base de
cálculo do imposto de renda por critério diferente do da receita bruta;
XI – suspensão de suas atividades relativas a seu objeto social ou não auferimento de
receita bruta por nove meses consecutivos.
§ 1o A exclusão da pessoa jurídica do Refis implicará exigibilidade imediata da
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia
prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na
forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 2o A exclusão, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, produzirá efeitos a
partir do mês subseqüente àquele em que for cientificado o contribuinte.
§ 3o Na hipótese do inciso III, e observado o disposto no § 2o, a exclusão dar-se-á, na
data da decisão definitiva, na esfera administrativa ou judicial, quando houver sido
contestado o lançamento.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004461/2010-38

Como se observa do parágrafo primeiro acima, a exclusão implica exigibilidade
imediata, verdadeiro rompimento do programa de parcelamento, de sorte que qualquer
pagamento realizado após a exclusão não está mais “no âmbito do Refis”.
Por tal razão, entendo que não é aplicável a vedação estabelecida na IN 900/2008,
não havendo ulterior empecilho para a análise do pedido de compensação se os créditos estão
efetivamente disponíveis ao contribuinte.
Contudo, há dúvida se os pagamentos foram efetivamente alocados ao débito
original ou se estariam ainda disponíveis para utilização pelo contribuinte.
Tal informação não foi confirmada nos autos (nem no processo principal ou
apensos), e não se sabe qual o status atual do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Por esse motivo, entendo que o melhor caminho para dirimir a dúvida instalada é
a conversão do julgamento em diligência, para que se confirme se os pagamentos foram alocados
aos débitos originais (e, portanto, levaria à redução daquelas dívidas, por um lado, mas, por
outro, não poderiam mais ser utilizados pelo contribuinte em compensações futuras), ou se
encontram disponíveis e, em tese, aptos à demonstrar a existência de direito creditório alegado.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem analise as informações trazidas nos autos e informe qual o status dos
pagamentos realizados após a exclusão do contribuinte do REFIS (se alocados ou não a débitos
do contribuinte), sem prejuízo de intimar o contribuinte a apresentar documentos que a
autoridade administrativa julgar necessários para comprovação do alegado pelo contribuinte e
verificar se estão disponíveis para utilização. Após a conclusão da diligência, deve-se elaborar
Relatório de Diligência do qual se dará ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de
trinta dias. Após, os autos devem ser encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital